Tribunal: TJBA
Processo: 8064762-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064762-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR SANTOS DE MELO e outros (3)

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, FABIO BRUN GOLDSCHMIDT, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE INFRINGENTE INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão que havia admitido o ingresso da Braskem S/A como assistente simples em demanda previdenciária movida por participante da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. A parte embargante sustenta omissão e erro material na análise da cláusula contratual que atribui à Braskem o custeio de despesas decorrentes de ações judiciais e invoca a aplicação da Lei Complementar nº 109/2001 para justificar o interesse jurídico da ex-patrocinadora no feito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar o interesse jurídico da Braskem S/A para intervir como assistente simples na lide previdenciária, especialmente à luz de cláusula contratual e da Lei Complementar nº 109/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a cláusula contratual constante do Termo de Retirada de Patrocínio da Braskem, concluindo que tal disposição revela apenas interesse econômico, insuficiente para configurar interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC.

5.
O julgado também analisou o alcance da jurisprudência do STJ no REsp 1.370.191/RJ, reafirmando a ausência de legitimidade do patrocinador para intervir em litígios estritamente previdenciários entre participantes e entidade de previdência complementar.

6.
A alegação de omissão com base na Lei Complementar nº 109/2001 foi apreciada ao se delimitar que obrigações legais ou contratuais reflexas não autorizam a assistência simples, por não configurarem interesse jurídico direto.

7.
A decisão embargada apresenta fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se exigindo manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

8
.
Ressalva-se, por fim, que os presentes embargos podem ser considerados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

8064762-34.2024.8.05.0000
,
sendo
e
mbargante
Fundação Petrobras
d
e Seguridade Social - PETROS
e
e
mbargad
o
Adalberto Libório Barros Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
não acolher

os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça